Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. USO DE VIOLÊNCIA À PESSOA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A violência à vítima empregada pelo réu teve como intuito a concretização dos danos contra o patrimônio, sendo inconfundível o dolo do uso da força física para afastar a vítima e danificar o veículo dela.
2. Recurso conhecido e não provido.